Tribunal: TJDFT
Processo: 0751772-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos de Recurso Inominado Cível, com a finalidade de garantir a autoridade de julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 479.

2. Concluiu a Primeira Turma Recursal pela não comprovação do nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação de serviço e a fraude praticada por terceiros, razão pela qual afastou a aplicação da Súmula 479 no caso em comento.

2.1 Mesmo nos casos de fraude no âmbito das operações financeiras é possível que, a depender das peculiaridades do caso concreto, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, consequentemente, do dever de indenizar, como entendeu a Turma na hipótese dos autos.

3. A reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada, e não se presta à rediscussão da matéria fática veiculada na demanda originária, não servindo, pois, como sucedâneo recursal.

4. Reclamação julgada improcedente.